Tribunal: TJSP
Processo: 1017040-95.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços médicos durante o parto, resultando em fraturas nas costelas da autora. A indenização foi fixada em R$ 25.000,00.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços médicos durante o parto, resultando em fraturas nas costelas da autora. A indenização foi fixada em R$ 25.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste aferir a adequação do valor da indenização por danos morais, considerando a ausência de danos permanentes à saúde da vítima e a aplicação dos juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de falta de dialeticidade recursal, pois o apelo impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
4. Incontroversa a falha na prestação dos serviços médicos e o nexo de causalidade, justificando a indenização por danos morais. Contudo, a redução do valor para R$ 10.000,00 é adequada, considerando o tratamento conservador e a ausência de sequelas.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.